Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CONTROVÉRSIA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. TITULARIDADE. TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora sobre bem imóvel da ora agravante.
2. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual deduzida em contrarrazões. A recorrente possui interesse em se insurgir contra a decisão recorrida, seja quanto à multa por litigância de má-fé, seja quanto à penhora do imóvel, neste caso porque reconhecida a propriedade da recorrente sobre o bem.
3. Mantém-se a penhora sobre o bem imóvel em nome da agravante. A reivindicação de terceiros sobre o bem ainda não foi definida judicialmente, sendo certo que, acaso logrem êxito no manejo da demanda, os terceiros podem, por si mesmos, valerem-se dos instrumentos processuais idôneos à defesa de sua propriedade.
4. Afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando os fatos invocados pela parte não demonstram, no caso concreto, seu intento de induzir o julgador em erro.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.